Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCESSO. TERMO DE ACORDO. RESSARCIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O requerimento de cumprimento de sentença deve guardar absoluta subserviência ao título executivo judicial.
2. Nos autos do embargos do devedor, não se acolhe pedido de cumprimento de sentença, por suposto pagamento a maior, se a parte livre e consciente entabula acordo nos autos de execução de título extrajudicial para por fim a divida perseguida.
3. Negou-se provimento ao recurso.